Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-24.2024.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-24.2024.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO BERNARDES FERREIRA - CPF: 220.069.151-34 (AGRAVADO), NILSON ROSA JUNIOR - CPF: 435.334.718-70 (AGRAVANTE), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA GRATUITA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do comando para apresentação de documentação que ateste a hipossuficiência impede a concessão do benefício, denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NILSON ROSA JUNIOR contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciaria em seu favor.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porque aduz que resta demonstrado nos autos que não possui condições de arcar com o preparo recursal.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Foi apresentada contrarrazões no id. 289775366, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a deserção não conheceu do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

No caso, foi ofertado prazo para comprovação da capacidade financeira - Id. n.o 277717372, no entanto, em manifestação da parte - Id. n.o 279492363, limitou-se a reafirmar que se encontra desempregado e que possui trabalhos temporários em fazendas, sem trazer qualquer documento que compre isto, tal como documentos pertinentes que reforçam sua hipossuficiência.

Desse modo, diante da ausência de documentos, indeferimento da gratuidade é medida impositiva.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição da decisão combatida:

“A parte apelante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do CPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, a parte recorrente postula as benesses da assistência judiciária, alegando ser hipossuficiente financeiramente, entretanto, apesar de devidamente intimada, a parte apelada procedeu com a juntada apenas da sua CTPS, deixando de apresentar demais documentos que atestem a alegada hipossuficiência.

Lado outro, não obstante a alegação, inexiste nos autos qualquer comprovação da propalada dificuldade financeira enfrentada, além disso, lhe foi oportunizado comprovar por meios cabais a sua hipossuficiência, mas não apresentou documentos pertinentes como, extratos bancários, declaração de imposto de renda, holerites e entre outros, que pudessem atestar sua condição de insuficiência financeira.

Assim, entendo que não restam comprovados os pressupostos exigidos para a concessão do benefício, de modo a demonstrar a real necessidade, ou seja, a atual precariedade financeira.

Ao contrário do que sustenta o apelante, inexiste a alegada condição de miserabilidade defendida. A jurisprudência já se manifestou nos termos de que a simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício.

Assim, não há provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que impede que seja concedida a gratuidade processual, cuja natureza não pode ser desvirtuada, em detrimento dos realmente necessitados.

Portanto, é de bom alvitre acautelar-se em relação à concessão da assistência judiciária em casos tais, de modo que se tratando de pedido de assistência judiciária, não milita a seu favor a presunção iuris tantum de veracidade de declaração de pobreza, fazendo-se necessária para a pretendida concessão, a cabal demonstração de sua parte, com provas robustas e atuais, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. E, não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1.668.097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado. Concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”
(id. 287518851).

É cediço que a não observância do comando para apresentação de documentação impede a concessão do benefício, denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025